Tribunal: TJDFT
Processo: 0725021-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0725021-96.2022.8.07.0000 RECORRENTE: SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: CÉLIO HELENO DO COUTO DESPACHO Diante da manifestação do recorrente de que persiste o interesse no processamento do recurso interposto, retornem os autos à Secretaria para que mantenha sobrestado o recurso extraordinário, nos termos da decisão de ID no 42053694. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010